Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-09.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707672-09.2020.8.07.0014 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: POMPILIO XIMENES FILHO DECISÃO Ante o pedido de desistência (id 24304381), não conheço do recurso (id 24304377). A devolução do preparo deverá ser requerida administrativamente, nos termos do art. 11 da Portaria Conjunta 50/2013 deste TJDFT. Intime-se. Arquive-se Brasília, 6 de julho de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR